Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISIONAL DE ALUGUEL. COVID-19. IMÓVEIS EM ESTADOS DISTINTOS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTENTE. CONFLITO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A codificação processual civil em vigor (§ 3o do art. 55), incorporando entendimentos que já se colhiam na doutrina e na jurisprudência (como o enunciado sumular no 235/STJ), houve por bem alargar as hipóteses em que, no afã de tornar menos provável a existência de decisões conflitantes, devam as ações ser reunidas para decisão conjunta, ainda que não conexas.
2. Apesar da identidade de partes verificada nas demandas e que ambas fundamentam o pedido na pandemia de COVID-19, o fato de se impugnarem contratos diversos e envolverem imóveis localizados em Estados diferentes, contudo, constituem critério suficiente de afastamento do reconhecimento da conexão por risco de decisões contraditórias.
3. Conflito conhecido e provido, para declarar competente o Juízo Suscitado.